Tribunal: STF
Processo: ARE 1273750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO COMINATÓRIA. Loteamento. Ação ajuizada por associação de adquirentes de lotes - Empreendedoras corrés não entregaram o empreendimento imobiliário em conformidade com o projeto e material publicitário, que integra a oferta em relações de consumo. Legitimidade ativa da associação, que agrega os adquirentes dos lotes e foi constituída, dentre outros objetivos, para receber, manter e administrar áreas e equipamentos comuns do empreendimento, cujas deficiências e desacordo com a oferta são a causa de pedir da inicial. Legitimidade passiva das corrés, diante de sua vinculação ao projeto e material publicitário, que integram a oferta no regime das relações de consumo e despertam a confiança do consumidor. Inadimplemento contratual configurado. Prescrição ordinária aplicável ao caso, que trata de inadimplemento de prestação por parte das corrés - Aplicabilidade do CDC. Manifesta desarmonia entre o material publicitário, o memorial aprovado pela Prefeitura Municipal e as obras entregues Insuficiência de a publicidade conter menção de que a concepção artística do material era apenas ilustrativa, o que somente pode ser admitido quanto a detalhes de escassa importância. Obrigação das corrés consistente de execução das obras não realizadas, bem como de adequação das demais obras ao material publicitário, que integra a oferta em relações de consumo. Dever das rés de indenizar a autora pelas despesas com a execução de obras emergenciais. Conversão da obrigação 'in natura’ para obrigação ‘in pecúnia’ em razão de fato superveniente que não vai além do pedido inicial. Responsabilidade das rés pela perda da fruição de lago. Ausência de obrigação da autora ao pagamento dos alugueres referente ao lago. Prazo para cumprimento da obrigação razoável. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXI, da CF. Sustenta a ilegitimidade da associação recorrida para demandar em juízo, diante da inexistência de autorização expressa de seus associados. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que um dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para reconhecer a legitimidade ativa da Associação de Proprietários do Residencial Terras de Santa Cruz foi que a entidade é proprietária de lotes e áreas comuns do empreendimento imobiliário, o que lhe garante a possibilidade de postulação em juízo. Transcreve-se trecho do voto do Relator:
    “A Associação de moradores foi criada, aliás, pela própria empreendedora corré Terra Azul, exatamente com o escopo de defender os interesses dos promissários compradores, com especial atenção para as áreas e equipamentos comuns do empreendimento. 
    Tanto isso é verdade que a inicial afirma e a afirmação não é impugnada pelas rés que a Associação recebeu em doação lotes e áreas comuns do loteamento onde seriam implantados equipamentos comuns. 
    Diante disso, mais evidente a possibilidade de defender a correta implantação de obras em imóveis recebidos em doação.”
     Esse fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator